Tribunal: TJES
Processo: 5005780-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005780-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por empresa do ramo farmacêutico, para determinar que o município se abstivesse de impor penalidades com base exclusiva na prática de captação de receitas entre farmácias pertencentes à mesma rede.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer a legalidade da captação de receitas entre farmácias da mesma rede empresarial, conforme interpretação do art. 36 da Lei nº 5.991/73 e precedentes desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e só devem ser acolhidos quando verificados vícios objetivos na decisão, o que não se observa na hipótese em exame.
4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a legalidade da conduta da empresa, com base no art. 36, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.991/73, e na orientação fixada em arguição de inconstitucionalidade julgada pelo plenário do Tribunal de Justiça.
5.
A decisão observou o dever de respeito à orientação do plenário, conforme dispõe o art. 927, V, do CPC, reconhecendo a legitimidade da captação de receitas entre estabelecimentos com estrutura de manipulação.
6.
Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou teses invocadas pelas partes.
7.
Os embargos foram utilizados com a finalidade indevida de rediscutir o mérito do julgado, o que não se coaduna com os limites legais do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso improvido. Tese de julgamento:
9.
A decisão que examina e fundamenta a legalidade da captação de receitas entre farmácias de uma mesma rede empresarial, à luz da Lei nº 5.991/73 e da jurisprudência vinculante do tribunal, não é omissa.
10.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. acórdão do evento 16685816, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA

para determinar que o ente público “s
e abstenha de impor quaisquer penalidades que tenham como único fundamento a captação de receitas realizada entre farmácias de seus próprios estabelecimentos
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso a legalidade da conduta da empresa de captação de receitas, nos termos do art. 36, §§1º e 2º, da Lei nº 5.991/73, vez que atende aos requisitos de descentralização da manipulação.

Não se pode considerar omisso um julgamento que decidiu, com base na interpretação sistemática e constitucional da legislação sanitária, que a atuação administrativa era ilegítima quando fundamentada exclusivamente na vedação à captação de receitas entre matriz e filiais, em afronta ao art. 36 da Lei 5.991/73, cuja interpretação foi firmada em sede de arguição de inconstitucionalidade de nº 0900221-63.2010.8.08.0048 no âmbito desta Corte.

Restou devidamente sopesado que a empresa embargada possui estrutura de manipulação em mais de um estabelecimento e que o egrégio plenário deste Tribunal admitiu a captação de receitas em redes com matriz e filial, bem como em redes maiores, desde que possuam ao menos dois estabelecimentos com estrutura para manipulação.

Logo, a decisão colegiada observou o dever do art. 927, inciso V, do CPC, na medida em que os órgãos fracionários devem respeitar a orientação do plenário ao qual estiver vinculado.

Vale lembrar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que o embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios. 3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado.
4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada. 5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004746-55.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 04/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.
2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.
(TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004912-87.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento 28/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.